Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela executada contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento voltado à impugnação de decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à adjudicação de imóvel penhorado. A agravante sustenta nulidade do laudo de avaliação, sob alegação de ausência de intimação, deficiência técnica do laudo e subavaliação do bem, pleiteando a suspensão da adjudicação e a realização de alienação judicial do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação específica acerca do laudo de avaliação configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) apurar se há preclusão consumativa que impeça a rediscussão da validade da avaliação do imóvel em novo recurso interposto pela executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria anteriormente decidida, inclusive em sede recursal, quando ausente fato novo que justifique a reabertura da controvérsia processual já examinada de forma definitiva.
4. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento justamente por reconhecer a preclusão máxima da matéria, já enfrentada em recurso anterior (AI 0713379-58.2024.8.07.0000), que embora interposto apenas pelo cônjuge da agravante representava interesse comum.
5. A ausência de intimação específica sobre o laudo de avaliação não acarreta nulidade processual se ausente a demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief", previsto no art. 282, § 1o, do CPC.
6. A executada foi regularmente intimada acerca do pedido de adjudicação, sendo-lhe garantida a possibilidade de manifestação. Ademais, terceiro interessado impugnou o laudo de avaliação, evidenciando que houve debate processual sobre a matéria.
7. O mero inconformismo da parte com o conteúdo do laudo pericial não justifica sua renovação, tampouco configura cerceamento de defesa, quando preservados o contraditório e a ampla defesa ao longo do procedimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, § 1o; 505; 507; 932, III; 1.021, § 1o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0713379-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. (22/08/2024); Acórdão 1847183, 0752384-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 24.04.2024; Acórdão 1652130, 0720821-08.2020.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 09.12.2022, DJe 12.01.2023.

(m)